Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO - DL 911/69. SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO.
1. A comunicação eletrônica dos atos processuais, estando a parte cadastrada no portal eletrônico, substitui, ressalvadas as hipóteses legais, qualquer outro meio de publicação, sendo considerada pessoal para todos os efeitos.
2. A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso de trinta dias contados da intimação em nome do Advogado, para a prática, em cinco dias, do ato que lhe incumbe, o que foi observado no caso.